Tribunal: TJDFT
Processo: 0700752-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700752-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CAIO DE SOUZA GALVAO PACIENTE: LEONARDO RAMOS CALHAO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Caio de Souza Galvão, em favor de Leonardo Ramos Calhão de Oliveira, contra ato coator imputado ao Juízo do Terceiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Brasília, visando ao trancamento dos autos no 073677-54.2022.8.07.0016. Consta dos autos que, em 29/05/2022, por meio da Portaria de ID 42695398, p. 4/5, foi instaurado inquérito policial, sem indiciamento de plano, para apurar os fatos noticiados por Priscila Todesco na Ocorrência Policial no 1.526/2022-0 – DEAM I, ocorridos na data de 28/05/2022, consubstanciados na suposta prática dos crimes de injúria, lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e imputados ao ora paciente. Neste habeas corpus, a Defesa alega a existência de constrangimento ilegal pela violação do princípio da duração razoável do processo, ao argumento de que a investigação policial, iniciada em 29/05/2022, se encerrou em 03/10/2022 com o relatório final da autoridade policial, mas, até a presente data, “está sofrendo abuso e coação ilegal, seja por parte do Ministério Público, seja pelo Juízo a quo, uma vez que arrastam por 09 (nove) meses uma investigação que sequer deveria ter sido instaurada, fugindo os limites de atuação dos órgãos.” Assinala que “é inadmissível que o Paciente permaneça sendo investigado pelo período de 09 (nove) meses, sem que sua culpa seja formada, em um delito no qual a enquadramento não possui diligências complementares para formar uma convicção ou concluir pelos indícios de autoria e materialidade.” Argumenta que o prolongamento desarrazoado do feito, sem qualquer complexidade e com a conclusão do inquérito, tornou-se um martírio para o paciente, pois, mesmo sem antecedentes criminais e apresentando reputação ilibada, sofre com a demora e com a “total insegurança jurídica na iminência de sofrer constrangimento ilegal desnecessário, visto que não participou de nenhuma prática delituosa.” Faz menção à figura da “pesca predatória por provas por parte dos órgãos de investigação”, sem, contudo, correlacioná-la com o caso concreto dos autos. Pede o deferimento da liminar para determinar “o sobrestamento da ação penal de n° 0736777-54.2022.8.07.0016, até o julgamento do mérito do presente mandamus.” No mérito, pede a concessão da ordem para determinar “o trancamento da ação, por falta de justa causa, pela demora na formação da culpa.” É o relatório. De início, vale notar que, apesar de algumas menções na petição inicial ao termo ação penal, é certo que o feito de origem ainda se trata de inquérito policial, pois não há denúncia oferecida e tampouco ação penal. Feitos tais esclarecimentos, passa-se ao exame do pedido de liminar, que busca o trancamento dos autos do inquérito policial no 073677754.2022.8.07.0016 até o julgamento do mérito deste writ. Todavia, sem razão. Da leitura da petição inicial, é possível observar que a Defesa sustenta a demora do Ministério Público em se manifestar pelo arquivamento do feito ou pelo oferecimento de denúncia, considerando a juntada aos autos do relatório final da autoridade policial em 03/10/2022, bem como alega que o Juízo a quo se omite ao não garantir que seja observado na tramitação dos autos o direito constitucional do paciente à duração razoável do processo, na medida em que está sendo investigado há 09 (nove) meses e, mesmo não havendo provas sobre os supostos delitos a ele imputados, sofre com a insegurança jurídica de ter em seu desfavor feito criminal sem a devida conclusão em tempo razoável. Todavia, não se observa, de plano, a alegada omissão do Juízo a quo, pois, em que pese constar do despacho da autoridade policial de ID 42695398, p. 49, o envio dos autos ao Judiciário com o relatório final, o andamento dos autos de origem demonstra que o inquérito policial está tramitando diretamente entre o Ministério Público e a autoridade policial, bem como consta como nó atual “aguardar feito com tramitação direta ao Ministério Público”. Assim, a situação do feito na origem é contravertida, não estando evidenciado pelo andamento dos autos do inquérito policial no 0736777-54.2022.8.07.0016 se foi realmente retomada a tramitação com a Vara, mostrando-se necessário colher as informações do Juízo a quo, o que inviabiliza o acolhimento do pedido de liminar para sobrestar a tramitação dos autos, seja por não haver comprovação de plano da alegada omissão do Juízo a quo, seja por não estar demonstrado o periculum in mora em se aguardar o julgamento do mérito do writ, até mesmo porque o prazo de que trata o artigo 46, caput, do Código de Processo Penal é impróprio. De outro lado, conquanto a inicial aponte expressamente como autoridade coatora o Terceiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Brasília, conforme ID 42695396, p. 1, vale mencionar, diante dos argumentos lançados, que esta Corte de Justiça não detém competência para apreciar eventual constrangimento ilegal advindo de ato do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios pela “demora na formação da culpa”, competindo à Defesa, caso realmente se insurja contra omissão do Parquet, primeiramente pleitear o que entender de direito perante o Juízo de 1a Instância para, somente diante do indeferimento do pedido, recorrer a esta 2a Instância. Isso porque a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal delimita a competência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar originariamente habeas corpus nos seguintes termos: “Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: I – processar e julgar originariamente: [...] c) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Presidente do Tribunal e de qualquer de seus órgãos e membros, do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dos Juízes do Distrito Federal e dos Territórios, do Governador do Distrito Federal, dos Governadores dos Territórios, do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de qualquer de seus membros, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; d) os habeas corpus, quando o constrangimento apontado provier de ato de qualquer das autoridades indicadas na alínea c deste inciso, exceto o Governador do Distrito Federal;” Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, que deverá informar a situação e o andamento dos autos do inquérito policial no 0736777-54.2022.8.07.0016 a partir da juntada, em 03/10/2022, do relatório final da autoridade policial. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador